Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Processo : 0001411-16.2017.8.07.0001 DECISÃO Após inclusão do processo em pauta de julgamento[1], comparece aos autos o apelado Instituto Brasil de Educação (IBRAE)[2] requerendo a juntada de vários documentos[3] a fim de reforçar a tese de chamamento ao processo da apelada União Brasileira de Educação Católica (UBEC). Justifica que teria tomado conhecimento dos documentos recentemente. Requer o adiantamento do julgamento para oportunizar manifestação da parte contrária e, por fim, o aditamento do voto da apelação para deferir o chamamento ao processo da UBEC. Sobre a petição e documentos trazidos pelo apelado IBRAE se manifesta a apelada UBEC pelo indeferimento[4], ressaltando que não são novos os documentos, bem assim que o IBRAE não possui interesse processual para o pedido de condenação solidária pleiteado. Decido. Não conheço da petição e documentos trazidos pelo apelado Instituto Brasil de Educação (IBRAE). A uma, porque não se trata de documento novo. Com efeito, o art. 434 do Código de Processo Civil determina que a parte ré instrua a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Por sua vez, o art. 435, parágrafo único, do mesmo diploma, autoriza a juntada posterior de documentos quando formados após a contestação ou na hipótese de estes se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o oferecimento da defesa, competindo, no entanto, à parte interessada comprovar o motivo que lhe impediu de promover a juntada no momento oportuno. Sobre documento novo, ensina a doutrina[5]: Considera-se documento novo: a) o destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435, caput, 1.a parte do CPC/2015); b) o usado em contraposição aos documentos produzidos nos autos (art. 435, caput, 2.a parte do CPC/2015); c) os que comprovadamente se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os momentos indicados no art. 434 do CPC/2015 (art. 435, parágrafo único do CPC/2015). Em todos os casos, deverá ser observado o disposto no art. 5.o (boa-fé). Decidiu-se que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária” (STJ, AgRg no AREsp 437.093/SP, 4.a T., j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Parecer de jurista não é documento novo, para os fins de incidência dessa regra; não se trata, com efeito, de veículo de prova documental (afirmando que “a ratio da bilateralidade, nesses casos, refere-se ao documento interligado à prova dos fatos da causa”, cf. STJ, EDcl no REsp 266.219/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a T., julgado em 05/10/2006; afirmando que “trata-se apenas de reforço de argumentação para apoiar determinada tese jurídica”, cf. STJ, AgRg no Ag 750.021/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4.a T., j. 09/10/2007, e, no mesmo sentido, STJ, REsp 1.641.901/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3.a T., j. 09/11/2017). Sobre o cabimento de ação rescisória com base em prova nova, cf. comentário ao art. 966 do CPC/2015. (Destaques adicionados) Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a regra prevista no art. 434 do CPC somente pode ser excepcionada na hipótese do surgimento de documentos novos, isto é, decorrentes de fatos supervenientes ou dos quais a parte somente tenha conhecido posteriormente, nos termos do art. 435 do CPC, sob pena de preclusão. O apelado não comprovou minimamente os motivos para a juntada tardia dos vários documentos, supostamente, envolvendo a Fundação Funiversa e, de alguma forma, a UBEC, bem assim sobre convênios/contratos e decisões do TCU; a maioria, existentes desde 2004 a 2010, todos anteriores ao ajuizamento desta ação. Obviamente, simples alegação de que tais documentos só foram conhecidos por ocasião da juntada aos autos do processo em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Brasília não comprova que, efetivamente, se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após decorrido o momento próprio de juntada. E, a duas, porque o chamamento ao processo foi indeferido em sentença, da qual não houve apelação do IBRAE, que sequer ofertou contrarrazões. Assim, ainda que os documentos pudessem ser considerados novos, por manifesta preclusão não poderia o apelado IBRAE formular qualquer pretensão com base em tais documentos. Assim, indefiro o pedido em id. 24559972. Anote-se o nome do advogado da UBEC para fins de publicações/intimações, como requerido[6]. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24305684. [2] Id. 24559972. [3] Id. 24559977 ao 24561957. [4] Id. 24946761. [5] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. [6] Id. 24946761 – p. 15.